Tribunal: STF
Processo: Rcl 48469
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0002455-30.2013.5.03.0015. 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de petição interposto, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.
    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.
    Nesses termos, aduz que “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto (…). Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado”. (eDOC 1, pp. 5-6)
    Assevera ainda que “[o] fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato.
    É o relatório.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, pretende a reclamante o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:
    “Art. 884: (…).
    (…)
    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.
    “Art. 525: (…).
    (...)
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
    (…)
    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 
    Para tanto, aduz que o STF, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (30.11.2018), de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).
    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 
    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)
    Pois bem.
    No caso, a controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Destaco que o referido acórdão (ADPF 324) foi proferido pelo Plenário do STF na data de 30.8.2018.
    Por sua vez, o Juízo de origem reconheceu a ilicitude da terceirização, consoante sentença anexa no eDOC 40.
    Iniciada a fase de execução da sentença, a ora reclamante opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados. Interposto agravo de petição, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo. (eDOCs 23 e 38)
    Entretanto, em consulta ao site do TST, verifico que o processo de conhecimento, cujo objeto de debate foi a discussão acerca da licitude da terceirização, transitou em julgado em 29.5.2020.
    Nesses termos, me parece que o título executivo é inexigível, tendo em vista que transitado em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324, que pacificou a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE-RG 611.503 (tema 360). 
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 – manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. 2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, CPC) (eDOC 1, p. 16).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente